Tribunal: TJDFT
Processo: 0742747-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Agravo de Instrumento inadmissível. Negativa de seguimento. Matéria não debatida na origem. Supressão de instância. Decisão monocrática mantida. Recurso não provido.
i - Caso Em Exame:
1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que negou seguimento a Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público, por entender que a matéria quanto à competência para julgamento da causa não foi debatida na instância inferior, o que implicaria supressão de instância.
II – Questão em Discussão:
2. A questão em análise consiste em aferir a necessidade, ou não, de que o Ministério Público provocasse o Juízo a quo acerca de sua incompetência para decidir sobre o pedido de expedição de passaporte e de autorização para viagem internacional de menor, antes da interposição de Agravo de Instrumento perante esta instância recursal.
III – Razões de Decidir:
3. A matéria quanto à competência para julgamento da causa não foi debatida na instância inferior, sendo certo que o Ministério Público teve oportunidade para tanto, considerando que o feito principal estava ainda em fase inicial e que sequer houve na decisão agravada afirmação expressa de competência pelo Juízo a quo.
4. Embora a questão relativa à competência do juízo seja matéria de ordem pública, podendo, pois, ser reconhecida em qualquer grau de jurisdição, a ausência de debate desse assunto perante a instância de origem obsta esta sede recursal de fazê-lo, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância, vedada por nosso ordenamento jurídico.
IV – Dispositivo:
5. Recurso desprovido.